Tribunal: STF
Processo: AI 623260
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Desvio de função. Direito à percepção do valor da
   remuneração devida, como indenização, sob pena de enriquecimento
   sem causa do Estado.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
   do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.